Tribunal: TJMT
Processo: 0034521-95.2019.8.11.0042
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-10-18
Data de publicação: 2022-10-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0034521-95.2019.8.11.0042
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGANTE), TIAGO MOREIRA DA CUNHA JUNIOR - CPF: 052.138.381-11 (EMBARGADO), LUCAS ARRAIS CORREA - CPF: 022.079.211-90 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), AKIO GUSTAVO MALUF SASAKI - CPF: 022.002.141-46 (ADVOGADO), DIANA ALVES RIBEIRO - CPF: 740.210.441-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)

EMBARGANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMBARGADO: TIAGO MOREIRA DA CUNHA JUNIOR

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO – ALEGADA CONTRADIÇÃO – TESES ANALISADAS – INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS – REDISCUSSÃO DE MATÉRIA –
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS
.

Destinam-se os embargos declaratórios a sanar ambiguidade, obscuridade, omissão e/ou contradição de ato decisório.

É devida a rejeição dos embargos de declaração quando na decisão embargada não há nenhuma omissão, ambiguidade, contradição, obscuridade, ou falta de clareza a ser superada, mas sim verdadeira tentativa de rediscussão da matéria.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) 0034521-95.2019.8.11.0042

EMBARGANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMBARGADO: TIAGO MOREIRA DA CUNHA JUNIOR

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Ministério Público contra o acórdão desta e. Primeira Câmara Criminal, prolatado no julgamento do recurso de apelação n. 0034521-95.2019.8.11.0042.

O acórdão prolatado deu provimento ao recurso defensivo, para acolher a preliminar defensiva para
“reconhecer a nulidade das provas obtidas pela invasão domiciliar, bem como de todas as que delas decorreram e, por via de consequência, ABSOLVER o apelante
TIAGO MOREIRA DA CUNHA JUNIOR, da prática do crime de tráfico de entorpecentes, nos termos do art. 386, inciso II, do Código de Processo Penal”.
(id.
120552479
).

Pugna o embargante pelo
“conhecimento e provimento dos presentes embargos de declaratórios para, conferindo-lhe efeitos infringentes, sanar as contradições arguidas, reconhecendo-se a validade do Relatório Técnico n° 04/ALI/24°BPM/1°CR/PMMT-25/07/2019 como documento legítimo a compor e valorar o acervo probatório, afastando-se a ilicitude das provas e negando-se provimento ao recurso do acusado”
(id. 130649151).

Intimada, a defesa de Tiago Moreira da Cunha deixou de apresentar contrarrazões aos embargos opostos pelo Ministério Público (id. 144448189)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)

EMBARGANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMBARGADO: TIAGO MOREIRA DA CUNHA JUNIOR

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em síntese, o embargante alega que o acórdão foi contraditório porquanto
“mesmo reconhecendo que a existência de um relatório técnico de inteligência policial com a descrição das diligências prévias à abordagem do recorrido, afasta-se a validade do documento e o excluí do conjunto probatório para concluir que a ação policial se deu em um único momento e por decorrência apenas de denúncia anônima”
.

Aduz, ainda, que
“na sequência, o voto afasta a legitimidade do relatório técnico da Polícia Militar de Mato Grosso que narra justamente a sequência cronológica dessas campanas anteriores, afirmando que o citado documento “veio desacompanhado de quaisquer provas capazes de confirmar a movimentação suspeita do acusado”

Por fim, afirma, quanto à ausência de assinatura do Relatório Técnico juntado aos autos, que esse veio acompanhado de rubrica pela unidade responsável, não devendo a falta de assinatura invalidá-lo.

Todavia, ao contrário do alegado, não há contradição no Acórdão recorrido, sendo que todos os aspectos essenciais à resolução da controvérsia foram enfrentados de forma ampla e fundamentada, sem máculas, expondo, à saciedade, os motivos para a rejeição da tese ministerial.

Na hipótese, conforme consta do Acórdão recorrido,
“os policiais militares Thiago Moreira da Cunha Júnior e Tajer Hung Montezuma afirmaram que receberam denúncia anônima de um colaborador acerca de um indivíduo com as características do acusado, que estaria traficando entorpecentes em sua residência. Assim, realizaram campanas nas proximidades da residência do réu, presenciando movimentação intensa de usuários, entrando e saindo da residência do réu, tendo no dia dos fatos, os agentes abordado o apelante, o qual tentou empreender fuga, correndo para dentro de sua residência, momento em que foi abordado, sendo encontrado em sua posse uma porção de maconha”.

Cabe salientar que,
in casu,
ficou demonstrado que não ocorreu a nulidade suscitada pelo embargante, vez que, ao contrário do alegado, a simples rubrica na parte posterior do relatório técnico, não comprova a sua legitimidade, vez que impossível o reconhecimento do autor.

Assim sendo, constato que a entrada não esteve amparada em fundadas razões, pois ao analisar os depoimentos prestados pelos policiais, em confronto com as declarações prestadas pelo embargado, não consegui chegar à conclusão de forma indene de dúvidas de que a ação policial teria se dado em conformidade com o entendimento jurisprudencial, no sentido de que “
a simples fuga do acusado, após ter sido visto pelos policiais militares em local apontado, por denúncia anônima, como ponto de venda de drogas, não autoriza o ingresso na residência, por não ser situação suficiente para demonstrar os fundamentos razoáveis da existência de crime permanente dentro do domicílio. Precedentes”. (TJ-MT 10030206720218110000 MT, Relator: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Data de Julgamento: 06/04/2021, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 09/04/2021)
.

Assim, resta evidente, portanto, a pretensão do Ministério Público de rediscutir matéria já decidida por esta Colenda Câmara Criminal, olvidando que os aclaratórios não são a via adequada para tanto.

À vista do exposto, voto por REJEITAR os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/10/2022